Tribunal: CARF
Processo: 18088.000619/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
NULIDADE. DESLOCAMENTO INDEVIDO DO CRITÉRIO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Isso posto, não há que se falar em nulidade do lançamento como alegado pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a ocorrência do fato gerador no dia 31/12 de cada ano, bem como o prazo decadencial de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, não há que se falar em ocorrência da decadência no caso concreto.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REQUISITO DA INDISPENSABILIDADE.
No caso concreto, tem-se que a fiscalização observou o critério da indispensabilidade da quebra de sigilo bancário para a apuração dos fatos. Isso posto, não houve obtenção de provas por meio ilícito e, consequentemente, não houve nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000619/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.508 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO BORSETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
NULIDADE. DESLOCAMENTO INDEVIDO DO CRITÉRIO TEMPORAL
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Isso posto, não
há que se falar em nulidade do lançamento como alegado pelo contribuinte.
DECADÊNCIA. ART. 150, § 4o, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a ocorrência do fato gerador no dia 31/12 de cada ano, bem
como o prazo decadencial de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
não há que se falar em ocorrência da decadência no caso concreto.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS.
REQUISITO
DA
INDISPENSABILIDADE.
No caso concreto, tem-se que a fiscalização observou o critério da
indispensabilidade da quebra de sigilo bancário para a apuração dos fatos. Isso
posto, não houve obtenção de provas por meio ilícito e, consequentemente, não
houve nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000619/2008-22
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2),
rejeitar-lhe as preliminares, afastar-lhe a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 841-870) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Tendo em vista a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN e que o
impugnante foi notificado do lançamento em 17/11/2008, bem como que
o art. 42 da Lei no 9.430/96 elege como mês da ocorrência do fato
gerador aquele correspondente ao crédito efetuado pela instituição
financeira, já foram alcançados pela decadência os valores referentes aos
fatos geradores de janeiro a outubro de 2003. Não há que se falar em
aplicação do art. 173, I, do CTN, como pretendido pela decisão
recorrida, na medida em que não seria exigível antecipação de
pagamento do tributo com periodicidade mensal no caso concreto. É
igualmente inaplicável o art. 64-A do RICARF, uma vez que o
julgamento do REsp no 973.733/SC não se amolda ao caso em tela;
b) Em que pese as afirmações da DRJ no sentido de que o relatório previsto
pelo art. 4o, § 5o, do Decreto no 3.724/2001 não precisaria ser juntado
aos presentes autos, tanto por supostamente ser documento direcionado
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

unicamente à autoridade administrativa quanto porque as razões da
utilização das RMF já constavam da descrição complementar detalhada
dos fatos anexa ao Auto de Infração, tem-se que era imprescindível a
juntada desse relatório em momento oportuno. Primeiramente, reitera-se
que mesmo quando juntada extemporaneamente, a solicitação de RMF
não indica a data de aprovação do pedido pelo chefe da SAFIS. Além
disso, não se pode desconsiderar que o referido relatório apresenta as
razões pelas quais se decidiu pela redução da garantia constitucional do
sigilo bancário;
c) Analisando os dispositivos aplicáveis (art. 33, I, da Lei no 9.430, Art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001, arts. 1o a 5o do Decreto no
3.724/2001), tem-se que a quebra do sigilo bancário dos contribuintes só
pode ocorrer quando existir procedimento fiscal em curso e quando
mostrar-se indispensável ao esclarecimento dos fatos, considerando o
enquadramento em uma das situações especificamente previstas pelos
incisos do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 (que constitui um rol
exaustivo); e
d) No caso concreto, o impugnante não deixou de atender a intimação
fiscal, apenas apresentou os documentos que possuía a época e
esclareceu que apenas não forneceu os extratos porque não os detinha
“em mãos”. Isso fica mais evidente pelo fato de que tais documentos
foram posteriormente juntados aos autos pelo contribuinte. Portanto, não
se mostra verdadeira a alegação de que o impugnante apresentou
informes de rendimento “como se fossem os extratos bancários”.
Mesmo se houvesse compatibilidade com o presente contexto, a
fiscalização deveria ter enviado nova intimação solicitando os
documentos faltantes e, apenas o esgotamento do novo prazo, requerer
as informações sobre movimentações financeiras diretamente aos
bancos. Inexistindo tal reintimação, não há que se falar em recusa do
contribuinte capaz de justificar a quebra de seu sigilo bancário, de forma
que as provas que embasaram a autuação foram obtidas por meio ilícito
- o que também macula de nulidade o próprio lançamento.
e) A tributação do valor de depósitos bancários por meio de presunção de
omissão de receitas encontra-se viciada na fonte. Isso porque,
considerando as prescrições do art. 146, III, “a”, da CF, e do art. 97, III,
IV e § 1o, do CTN, tem-se que somente a Lei Complementar poderia
estabelecer nova determinação da base de cálculo do IRPF, o que não
poderia ter sido feito por meio de Leis Ordinárias como as de no
9.311/96 e no 9.430/96;
f) Verifica-se que o simples depósito em conta corrente não implica o fato
gerador do imposto de renda de pessoa física, sendo imprescindível que
a fiscalização produza provas de que os depósitos efetivamente
ocasionaram disponibilidade financeira ao contribuinte, o que não
ocorreu no caso em tela. Esse procedimento ofende também o princípio
da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da CF) e da vedação ao tributo
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

com efeito de confisco (art. 150, IV, da CF), na medida em que a
cobrança está muito além das possibilidades financeiras do contribuinte.
O art. 42 da Lei no 9.430/96 não autorizou a fiscalização a lançar o
crédito tributário com base em presunção de omissão de rendimentos
sem outros elementos de prova que venham a corroborar tal conclusão;
g) O art. 42, § 4o, da Lei no 9.430/96, elegeu o mês do depósito bancário de
origem não identificada como o critério temporal da hipótese de
incidência do IRPF nessa modalidade, sendo defeso à administração
tributária o deslocamento desse critério para o dia 31 de dezembro de
cada ano. Não se pode utilizar os arts. 9o e 10o da Lei no 8.134/90 e o art.
8o da Lei no 9.250/95 para se afirmar o contrário, já que o dispositivo
acima comentado é mais específico e recente. Nem se pode utilizar para
o mesmo fim o art. 4o da IN SRF no 246/2002, uma vez que se trata de
ato infra legal que não pode contrariar a Lei Dessa forma, a tributação
com base em fatos geradores fixados para os meses de dezembro dos
anos-calendário de 2003 e 2004, se admitida, somente poderia alcançar
as importâncias correspondentes aos créditos/depósitos não justificados,
lançados nas contas bancárias naqueles meses. Nos termos do § 4°, do
42, da Lei n° 9.430/96, dispositivos utilizados para embasar a tributação,
nos meses de dezembro/2003 e dezembro/2004, só é legalmente possível
incidir IRPF sobre os valores de R$ 64.281,82 e R$ 7.164,61, se não
justificadas total ou parcialmente a origem desses créditos;
h) Ao ser questionado sobre a origem dos depósitos, o impugnante
informou que decorrem de sua atividade de produtor rural em parceria
com dois irmãos na Fazenda São Sebastião (com participação de
33,34%) e no Sítio Rancho Itália (com participação de 50%). Para
comprovar tais alegações apresentou diversas notas fiscais de produtor
rural dos anos de 2003 e 2004, totalizando R$ 1.501.648,26. Por sua
vez, a fiscalização diligenciou junto aos principais clientes do
impugnante, oportunidade na qual logrou confirmar a efetividade das
operações e dos pagamentos realizados. Entretanto, deixou de considerar
comprovadas as origens dos depósitos porque não houve coincidência de
datas e valores com os documentos fornecidos pelo impugnante. Ocorre
que tal procedimento ofende o princípio da razoabilidade, na medida em
que a exigência de coincidência exata de dados impõe ao impugnante a
manutenção de escrituração contábil completa e, além disso,
desconsidera o fato de que a documentação hábil e idônea fornecida
comprova o ingresso de valores suficientes a acobertar a totalidade dos
depósitos questionados. Assim, considera-se que as origens dos créditos
foram amplamente comprovadas; e
i) É certo que a única fonte de rendimentos do impugnante é a sua
atividade rural, a qual é submetida a regras mais favoráveis de
tributação, sendo defeso à fiscalização presumir que os recursos teriam
outra origem sem provas robustas nesse sentido.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 869 e 870.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 871 e
872); e ii) Documentos pessoais (fls. 873-874).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0812200/00053/08 (fls. 4-710) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Carlos Alberto Borsetti (CPF no 096.915.148-93), referente a fatos geradores
ocorridos nos exercícios de 2004 e 2005 (anos-calendários de 2003 e 2004). A autuação alcançou
o montante de R$ 697.306,35 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e seis reais e trinta e
cinco centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 13/11/2008 (fl. 704).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6-8):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme TERMO DE
DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DETALHADA DOS FATOS, em anexo.
Fato Gerador
Valor
Tributável
ou
imposto
Multa (%)
31/01/2003
R$ 36.315,42
75,00
28/02/2003
R$ 16.543,00
75,00
31/03/2003
R$ 15.129,16
75,00
30/04/2003
R$ 68.780,79
75,00
31/05/2003
R$ 47.728,51
75,00
30/06/2003
R$ 52.633,17
75,00
31/07/2003
R$ 77.439,65
75,00
31/08/2003
R$ 63.486,98
75,00
30/09/2003
R$ 15.945,50
75,00
31/10/2003
R$ 54.027,31
75,00
30/11/2003
R$ 46.596,49
75,00
31/12/2003
R$ 64.281,82
75,00
31/01/2004
R$ 54.821,94
75,00
29/02/2004
R$ 32.617,74
75,00
31/03/2004
R$ 73.560,02
75,00
30/04/2004
R$ 49.387,08
75,00
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

31/05/2004
R$ 59.122,87
75,00
30/06/2004
R$ 32.721,53
75,00
31/07/2004
R$ 50.125,62
75,00
31/08/2004
R$ 57.376,13
75,00
30/09/2004
R$ 63.318,04
75,00
31/10/2004
R$ 59.012,61
75,00
30/11/2004
R$ 3.953,23
75,00
31/12/2004
R$ 7.164,61
75,00
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Medida Provisória no 22/2002
convertida na Lei no 10.451/2002; Art. 42 da Lei no 9.430/96; art.4o da Lei n 0
9.481/97; art. 1o da Lei no 9.887/99; Artigo 44, II, da Lei 9.430/96 e Artigo 4o da Lei
8.218/91.
O termo de descrição complementar detalhada dos fatos (fls. 9-48), além de
mencionar os procedimentos fiscais realizados, informa que as justificativas apresentadas pelo
contribuinte para os depósitos questionados pela fiscalização (no sentido de que seriam
decorrentes de devoluções de cheques e da sua atividade comercial como produtor rural) foram
insuficientes para comprovar as origens dos créditos, principalmente porque:
1) dos pagamentos alegados como origens de seus depósitos, a exceção de 2 (dois), de
um total de 42 (quarenta e dois) levantados por esta fiscalização, junto aos compradores,
não guardam qualquer correspondência de valor e data;
2) o contribuinte informado deste fato, não fez qualquer menção em sua resposta;
3) se tais valores tivessem sido lançados em sua conta, obviamente, deveriam guardar
pelo menos correspondência de valor, haja vista que conforme informação dos
compradores, a quase totalidade ou foi feito por meio de um único cheque ou
transferência bancária;
4) transcorridos mais de 130 dias, após o TERMO DE INTIMAÇÃO para que o
contribuinte comprovasse a origem de seus depósitos bancários, nada foi apresentado
pelo contribuinte que comprovasse de forma clara e precisa as origens dos seus
depósitos em suas contas bancárias.
Desta forma, nada mais resta a esta fiscalização do que proceder a competente lavratura
do Auto de Infração por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Além disso, apesar de já terem sido feitas as devidas conciliações bancárias com as
exclusões das aplicações financeiras, estornos, empréstimos bancários etc, que
constavam a crédito, procederemos nesta fase final a exclusão dos cheques devolvidos
(valores a débito) pelo fato de que nem sempre tais valores são coincidentes aos
depositados, conforme já havia sido informado ao contribuinte no TERMO DE
CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL 3 retrocitado, e também a apropriação pro-
rata no caso da existência de outros titulares para as contas [...]
Com isso, a autoridade fiscal consolidou os valores que seriam objeto de
autuação, conforme as planilhas das fls. 32-47.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
fiscalização e demais intimações ao contribuinte e outros (fls. 54-56, 75, 76, 372-393, 396, 397,
492-506, 617, 618, 660-677); ii) Respostas do contribuinte e outros (fls. 57, 240, 342, 394, 395,
398, 399, 507, 508, 525, 550, 551, 591-593, 615, 616, 659 678-680); iii) Informes de
rendimentos do contribuinte emitidos pelo Banco do Brasil e HSBC (fls. 58-65); iv) Requisições
de informações sobre movimentações financeiras do contribuinte emitidas para o Banco do
Brasil, Banespa e HSBC (fls. 66-74); v) Respostas dos bancos com os extratos de contas de
titularidade do contribuinte - HSBC (fls. 77-100), Banco do Brasil (fls. 101-212),
Santander/Banespa (fls. 213-239); vi) Extratos bancários apresentados pelo contribuinte -Banco
do Brasil (fls. 241-341), HSBC (fls. 343-371); vii) Notas fiscais de produtor rural (fls. 400-491,
531-538, 540-549, 559-560, 563-569, 571-577, 594-597); viii) Matrículas de registro de imóveis
(fls. 509-515); ix) Declaração para fins de inscrição de produtor rural (fl. 516); x) Contrato
particular de comodato (fls. 517-524); xi) Notas fiscais de entrada (fl. 526, 552, 555, 578, 582,
587, 598, 603, 609, 621, 630, 634, 639, 643, 647); xii) Cópias de cheques, outros comprovantes
de pagamento e notas promissórias (fls. 527-530, 539, 553, 554, 556-558, 561-562, 570, 579,
580, 583, 584, 588, 589, 599-602, 604-608, 610-614, 619, 620, 622-629, 631-633, 635-638, 640-
642, 644-646, 648-658); xiii) Extrato bancário do Banco Banespa (fl. 581, 585, 586, 590); xiv)
Referentes às declarações de ajuste anual do contribuinte (fls. 681-701); xv) Documentos
pessoais (fl. 702); xvi) relação de bens e direitos do contribuinte (fls. 705-710).
O contribuinte apresentou impugnação em 17/12/2008 (fls. 716-746) alegando
que:
a) Tendo em vista a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do CTN e que o
impugnante foi notificado do lançamento em 17/11/2008, bem como que o
art. 42 da Lei no 9.430/96 elege como mês da ocorrência do fato gerador
aquele correspondente ao crédito efetuado pela instituição financeira, já
foram alcançados pela decadência os valores referentes aos fatos geradores
de janeiro a outubro de 2003;
b) As requisições de informações sobre movimentações financeiras do
impugnante diretamente às instituições financeiras por parte da
fiscalização se deram sem a correta observância dos arts. 1o, 2o e 3o do
Decreto no 6.104/2007. A observância dos critérios em questão seria
comprovada pela elaboração do relatório circunstanciado previsto pelo art.
4o do mesmo diploma, o que não consta dos autos. Com isso, incorreu o
Fisco em ofensa ao princípio da legalidade e na obtenção de provas por
meio ilícito;
c) As contas mantidas junto ao Santander/Banespa e ao HSBC possuem outro
titular além do impugnante. que apresentava declaração de rendimentos
em separado, o Sr. César Augusto Borsetti (CPF no 078.950.618-10). Com
isso, a fiscalização apenas atribuiu 50% dos ingressos ao impugnante sem
realizar qualquer intimação ao co-titular das contas bancárias, ao arrepio
do art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/96. Verifica-se, assim, nulidade do
lançamento;
d) A tributação do valor de depósitos bancários por meio de presunção de
omissão de receitas encontra-se viciada na fonte. Isso porque,
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

considerando as prescrições do art. 146, III, “a”, da CF, e do art. 97, III, IV
e § 1o, do CTN, tem-se que somente a Lei Complementar poderia
estabelecer nova determinação da base de cálculo do IRPF, o que não
poderia ter sido feito por meio de Leis Ordinárias como as de no 9.311/96 e
no 9.430/96;
e) Verifica-se que o simples depósito em conta corrente não implica o fato
gerador do imposto de renda de pessoa física, sendo imprescindível que a
fiscalização produza provas de que os depósitos efetivamente ocasionaram
disponibilidade financeira ao contribuinte, o que não ocorreu no caso em
tela. Esse procedimento ofende também o princípio da capacidade
contributiva (art. 145, § 1o, da CF) e da vedação ao tributo com efeito de
confisco (art. 150, IV, da CF), na medida em que a cobrança está muito
além das possibilidades financeiras do contribuinte;
f) A legislação tributária não obriga as pessoas físicas à manutenção de
escrituração contábil ou a guarda de documentos e extratos capazes de
identificar a origem de depósitos bancários por determinado prazo. Assim,
não há que se exigir do impugnante que apresente tais elementos sob pena
de presunção de omissão de rendimentos;
g) O art. 42, § 4o, da Lei no 9.430/96, elegeu o mês do depósito bancário de
origem não identificada como o critério temporal da hipótese de incidência
do IRPF nessa modalidade, sendo defeso à administração tributária o
deslocamento desse critério para o dia 31 de dezembro de cada ano. Dessa
forma, a tributação com base em fatos geradores fixados para os meses de
dezembro dos anos-calendário de 2003 e 2004, se admitida, somente
poderia alcançar as importâncias correspondentes aos créditos/depósitos
não justificados, lançados nas contas bancárias naqueles meses. Nos
termos do § 4°, do 42, da Lei n° 9.430/96, dispositivos utilizados para
embasar a tributação, nos meses de dezembro/2003 e dezembro/2004, só é
legalmente possível incidir IRPF sobre os valores de R$ 64.281,82 e R$
7.164,61, se não justificadas total ou parcialmente a origem desses
créditos;
h) Ao ser questionado sobre a origem dos depósitos, o impugnante informou
que decorrem de sua atividade de produtor rural em parceria com dois
irmãos na Fazenda São Sebastião (com participação de 33,34%) e no Sítio
Rancho Itália (com participação de 50%). Para comprovar tais alegações
apresentou diversas notas fiscais de produtor rural dos anos de 2003 e
2004, totalizando R$ 1.501.648,26. Por sua vez, a fiscalização diligenciou
junto aos principais clientes do impugnante, oportunidade na qual logrou
confirmar a efetividade das operações e dos pagamentos realizados.
Entretanto, deixou de considerar comprovadas as origens dos depósitos
porque não houve coincidência de datas e valores com os documentos
fornecidos pelo impugnante. Ocorre que tal procedimento ofende o
princípio da razoabilidade, na medida em que a exigência de coincidência
exata de dados impõe ao impugnante a manutenção de escrituração
contábil completa e, além disso, desconsidera o fato de que a
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

documentação hábil e idônea fornecida comprova o ingresso de valores
suficientes a acobertar a totalidade dos depósitos questionados. Assim,
considera-se que as origens dos créditos foram amplamente comprovadas;
e
i) É certo que a única fonte de rendimentos do impugnante é a sua atividade
rural, a qual é submetida a regras mais favoráveis de tributação, sendo
defeso à fiscalização presumir que os recursos teriam outra origem sem
provas robustas nesse sentido.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 746.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
713 e 714); e ii) Documentos pessoais (fl. 715).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Despacho no 715, de 15 de agosto de 2013, determinou a juntada aos autos dos
relatórios circunstanciados a respeito da necessidade de Requisições de Movimentações
Financeiras - RMF, devendo ser dada posterior ciência ao impugnante e aberto prazo para sua
manifestação complementar (fl. 749 e 750).
Os referidos documentos foram juntados às fls. 755-757, juntamente com a
informação fiscal de fls. 758, a qual aponta que o motivo das RMF (não fornecimento dos
extratos bancários solicitados ao contribuinte, previsto pelo art. 3o, VII, do Decreto no
3.724/2001) já havia sido apontado no termo de descrição complementar detalhada dos fatos.
Afirma-se, também, que seria improcedente a alegação do impugnante quanto a obtenção de
provas por meio ilícito, já que as RMF foram realizadas em observância a legislação aplicável e
porque ninguém pode se valer do desconhecimento da Lei para afastar seu cumprimento.
Após ser regularmente intimado, o contribuinte apresentou impugnação
complementar (fls. 770-782), alegando que:
a) Em que pese tenha sido juntada aos autos a solicitação de requisição de
informações sobre movimentações financeiras, isso se deu de forma
extemporânea e sem a identificação da data em que foi dado seguimento
ao pedido pelo chefe da SAFIS. Além disso, a referida solicitação se deu
logo após o impugnante ter apresentado parte das informações
solicitadas pela fiscalização, sem que houvesse uma segunda intimação
para a complementação da documentação fornecida com os seus extratos
bancários - o que novamente viola o princípio da razoabilidade,
norteador do processo administrativo fiscal nos termos do art. 4o, § 6o,
do Decreto no 3.724/2001;
b) Analisando os dispositivos aplicáveis (art. 33, I, da Lei no 9.430, Art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001, arts. 1o a 5o do Decreto no
3.724/2001), tem-se que a quebra do sigilo bancário dos contribuintes só
pode ocorrer quando exitir procedimento fiscal em curso e quando
mostrar-se indispensável ao esclarecimento dos fatos, considerando o
enquadramento em uma das situações especificamente previstas pelos
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

incisos do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 (que constitui um rol
exaustivo); e
c) No caso concreto, o impugnante não deixou de atender a intimação
fiscal, apenas apresentou os documentos que possuía a época e
esclareceu que apenas não forneceu os extratos porque não os detinha
“em mãos”. Isso fica mais evidente pelo fato de que tais documentos
foram posteriormente juntados aos autos pelo contribuinte. Portanto, não
se mostra verdadeira a alegação de que o impugnante apresentou
informes de rendimento “como se fossem os extratos bancários”.
Mesmo se houvesse compatibilidade com o presente contexto, a
fiscalização deveria ter enviado nova intimação solicitando os
documentos faltantes e, apenas o esgotamento do novo prazo, requerer
as informações sobre movimentações financeiras diretamente aos
bancos. Inexistindo tal reintimação, não há que se falar em recusa do
contribuinte capaz de justificar a quebra de seu sigilo bancário, de forma
que as provas que embasaram a autuação foram obtidas por meio ilícito
- o que também macula de nulidade o próprio lançamento.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 781 e 782.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-44.407, de 13 de dezembro de 2013 (fls. 811-835), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004, 2005
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, quando não houver a antecipação do
pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
REQUISIÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, destina-se a
convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da RMF
Requisição de Movimentação Financeira e sua ausência, nos autos, não determina a
ilegalidade da prova. As informações requeridas nas RMF é que devem
obrigatoriamente integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando
interessarem à prova do lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
FALTA DE INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. FALTA DE PRESUNÇÃO LEGAL.
A prévia intimação dos co-titulares de contas bancárias de depósitos e/ou investimentos,
que apresentem Declaração de Imposto de Renda em separado, é requisito indispensável
ao exercício do direito à ampla defesa e à aplicação da presunção de omissão de
rendimentos e, sendo o caso, para a divisão dos valores não comprovados pela
quantidade de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL.
É válido o procedimento adotado pela fiscalização de apuração do crédito tributário
imputando o recebimento dos rendimentos presumíveis no último mês do ano-
calendário, por ser mais benéfica ao autuado.
ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SÃO DECORRENTES DA
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
Não há que ser acatada a alegação de que os valores depositados na conta bancária
seriam relativos a rendimentos decorrentes da atividade rural, quando a documentação
acostada aos autos não demonstrar, inequivocamente, tais fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 08 de janeiro de 2014 (fl. 839), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 07 de fevereiro de 2014 (fls. 841-870). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos relativos à suposta inconstitucionalidade da
legislação tributária, em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência e do momento de ocorrência do fato gerador
Afirma o recorrente que, ao contrário do que se afirmou com a decisão recorrida,
descabe a aplicação do art. 173, I, do CTN, devendo ser observada a contagem do art. 150, § 4o,
do mesmo código. Dessa forma, tendo em vista que o art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/96 aponta que
o fato gerador do IRPF nos casos de presunção de omissão de rendimentos por depósitos de
origem não comprovada se dá mensalmente, bem como que o contribuinte foi notificado do
lançamento apenas em 17/11/2008, estariam decaídos os valores referentes ao período de janeiro
a outubro de 2003.
Entretanto, mesmo se aplicado o prazo do art. 150, § 4o, do CTN não restaria
configurada a decadência. Isso porque o fato gerador do IRPF nessas hipóteses não ocorre
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

mensalmente, conforme a Súmula CARF no 38, de efeito vinculante em relação à administração
pública:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, na melhor das hipóteses, o prazo decadencial de 5 anos iniciaria em
31/12/2003 e findaria em 31/12/2008. Ocorrendo a notificação do lançamento em 17/11/2008,
não há como acolher os argumentos do recorrente neste ponto.
O recorrente também alega nulidade do auto de infração em razão do
deslocamento indevido do critério material da hipótese de incidência no caso analisado, que
deveria ser mensal e passou a ser no dia 31/12 de cada ano. Ocorre que Súmula acima transcrita
também resolve a questão, não havendo que se falar na nulidade apontada.
2. Da quebra de sigilo bancário do contribuinte.
Alega o recorrente que a quebra de seu sigilo bancário se deu em desacordo com a
legislação vigente. Isso porque, em primeiro lugar, o relatório previsto pelo art. 4o, § 5o, do
Decreto no 3.724/2001 não foi juntado aos autos no momento oportuno, gerando prejuízo à
defesa e, mesmo depois de juntado, não indicou a data em que a solicitação de RMF foi
autorizada pelo Chefe da Safis.
Além disso, entende que não procede a razão pela qual foi solicitada a quebra de
seu sigilo bancário. Isso porque, ao contrário do que sugeriu a autoridade fiscal, não houve
recusa imotivada no fornecimento de documentos e informações bancárias solicitadas pela
fiscalização - já que apresentou os informes de rendimento bancários disponíveis à época e
apenas não juntou os extratos porque não os tinha “em mãos”, o que veio a fazer tão logo obteve
posse deste documentos. Dessa forma, não poderia a fiscalização ter requerido os extratos
diretamente às instituições financeiras sem antes encaminhar uma segunda intimação ao
contribuinte, pois não há como se falar em indispensabilidade da RMF para a apuração dos fatos
nesse caso,
No que diz respeito à alegado prejuízo à defesa em razão da juntada extemporânea
da solicitação de RMF aos autos, não assiste razão ao contribuinte. Verifica-se que houve a sua
intimação quanto a juntada do referido documento e abertura de prazo para complementação de
sua impugnação administrativa. Nesse sentido, inexistente qualquer cerceamento de direito de
defesa neste ponto.
Com relação à alegação de falta de observância do requisito da indispensabilidade
da RMF para a apuração dos fatos, assim se manifestou a DRJ:
Quanto à indispensabilidade das informações relativas à movimentação financeira,
prevista no §5o do art. 2o, recorde-se que a autoridade fiscal consignou ter intimado o
contribuinte em 11/02/2008 a apresentar seus extratos bancários, sendo emitida a RMF
devido ao contribuinte ter informado em 03/03/2008 que não dispunha de tais extratos –
hipótese arrolada no art. 3o do Decreto 3.724, de 2001:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

Art. 3 oOs exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
[...]
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
[..]
Por sua vez, o art. 33 da Lei 9.430, de 1996, estabelece:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira,
negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966;
Neste contexto é que em 13/03/2008 foram expedidas as RMF de fls. 66/71, estando
expressamente nelas consignado que a requisição era indispensável ao andamento do
procedimento de fiscalização em curso.
Para que não restasse dúvida a respeito do exercício da plenitude de defesa pelo
contribuinte, este órgão julgador baixou em diligência os autos para que o órgão de
origem juntasse aos mesmos a solicitação de emissão de requisição de informação sobre
movimentação financeira, o que de fato ocorreu, como se depreende da leitura atenta
dos documentos de fls. 755 a 757.
[...]
No presente caso, além de inequívoca a caracterização de uma das hipóteses
autorizadoras da requisição de informações relativas a operações financeiras, a
fiscalização fez constar as informações relativas à movimentação bancária da pessoa
jurídica requisitadas, as quais deram azo à imputação de omissão de receitas com
fundamento em depósitos e créditos bancários de origem não comprovada.
Concorda-se com a manifestação da DRJ. Isso porque o contribuinte realmente foi
intimado à apresentar os extratos bancários conforme termo de início de fiscalização de fls. 54-
56 e, como bem apontado pela autoridade fiscal, deixou apresentar os referidos documentos sob
a justificativa de que “não os tinha em mãos”, deixando até mesmo de solicitar dilação de prazo
para o regular cumprimento da intimação.
Neste caso, entendo justificada a RMF pois, no entendimento da fiscalização,
tratava-se de meio indispensável para a correta apuração dos fatos. Portanto, deixo de acolher os
argumentos do contribuinte.
3. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Alega o recorrente que o dispositivo em epígrafe não poderia alterar as
características do fato gerador do IRPF, de forma a incluir os simples depósitos de origem não
comprovada quando, na verdade, exige-se a demonstração inequívoca de verdadeira aquisição de
disponibilidade financeira dos contribuintes.
Cumpre apontar a presunção de rendimentos efetuada no caso em tela encontra
respaldo no que preceitua a legislação, especialmente no que diz o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A vigência desse dispositivo introduziu legitimamente no ordenamento jurídico
brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que pese da legislação de
1988 citada pelo contribuinte. Além disse, tem-se que o lançamento não se baseia unicamente
nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não abrangidos pelas
declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido regularmente intimado
para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos apontados pela
fiscalização.
Nesse sentido, não há que se falar que a forma de apuração do crédito se deu em
desrespeito aos dispositivos legais que determinam o fato gerador do imposto de renda, visto que
a ocorrência do fato gerador foi verificada a partir da presunção legalmente autorizada.
A jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento acima
exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
Cumpre ressaltar que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de
omissão de refeitas aqui referida, conforme a seguinte ementa.
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Dessa forma, deixo de acolher os argumentos do recorrente.
4. Da comprovação da origem dos depósitos questionados.
Alega o recorrente que a documentação apresentada é suficiente para comprovar
as origens dos créditos em sua conta bancária do Banco do Brasil. Isso porque, tendo sido
comprovada por sua DAA que a atividade rural é a sua única fonte de renda, bem como que as
notas fiscais de produtor rural apresentadas aos autos (além da documentação obtida junto aos
clientes do recorrente) demonstram efetividade de recebimentos em volume maior aos depósitos
questionados, é certo que estes últimos devem ter a sua origem atribuída à atividade comercial
do recorrente, devendo ser afastada a presunção de omissão de rendimentos.
Ocorre que este não é ocaso.
Como foi comentado acima, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabelece verdadeira
inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte a demonstração inequívoca de que
determinados depósitos questionados pela fiscalização estão vinculados a origens específicas, de
forma a comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis ou,
ainda, que não se tratam de valores de titularidade do contribuinte mas que apenas transitaram
por suas contas bancárias.
Ainda, o § 3o do referido dispositivo deixa claro que a análise sobre a origem dos
créditos deve se dar individualmente, ou seja, o contribuinte deve apresentar documentação hábil
e idônea a respeito de cada um dos depósitos, e não uma série de elementos que conjuntamente
serviriam de lastro à totalidade dos valores.
Neste ponto, torna-se imprescindível que haja coincidência de datas e valores
entre a documentação comprobatória e os depósitos nas contas do contribuinte. Isso porque é a
única forma de demonstrar a origem dos créditos de forma individualizada.
Inexistindo tal vinculação, como bem apontou a fiscalização e a DRJ, entende-se
que o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório e, portanto, devem ser mantidas as
presunções de omissões de rendimentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da
alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar-lhe as preliminares, afastar-lhe a
decadência e negar-lhe provimento
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.508 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000619/2008-22

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 895
DF CARF MF
Original